Tribunal: TJPA
Processo: 0803724-07.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803724-07.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: GREICY KELLY RICARDO DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil, administrativo e constitucional. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação popular. Tutela de urgência. Suspensão de dispositivos de lei complementar municipal. Alegado desvio de função e preterição de candidata aprovada em cadastro de reserva. Ausência dos requisitos do art. 300 do cpc. Inadequação da ação popular como sucedâneo de controle concentrado. Agravo interno desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação popular ajuizada pela agravante. A recorrente busca a concessão da pretendida tutela provisória, para suspender alegados pagamentos irregulares realizados pelo Município de Ulianópolis com recursos do FUNDEB, afastar servidores supostamente em desvio de função, suspender gratificações vinculadas a atividades de suporte pedagógico e determinar a nomeação e posse da autora, aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Pedagoga/Suporte Pedagógico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, que versa sobre a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados no momento inicial da demanda.

4.

A Lei Complementar Municipal nº 006/2012 prevê expressamente o exercício de funções de suporte pedagógico por professores efetivos e o pagamento da respectiva gratificação, o que enfraquece, em cognição sumária, a alegação de ilegalidade manifesta dos pagamentos impugnados.

5.

A ação popular não se presta a substituir instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade nem a suspender, em tese, a eficácia de dispositivos legais sob alegação de afronta à Constituição.

6.

A ação popular tutela bens jurídicos transindividuais e não constitui via adequada para a defesa de interesse pessoal exclusivo da autora, especialmente quando o pedido envolve sua nomeação e posse em cargo público.

7.

A aprovação em cadastro de reserva, com validade do concurso já expirada, e a mera contratação temporária durante a validade do certame não caracterizam, por si sós, preterição arbitrária, pois servidores contratados a título precário não ocupam cargos públicos de provimento efetivo.

8.

O decurso de tempo desde a edição da Lei Complementar Municipal nº 006/2012 e a possibilidade de posterior ressarcimento ao erário afastam, em cognição sumária, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

9.

As questões não apreciadas pelo Juízo de origem não podem ser examinadas diretamente em agravo de instrumento ou em agravo interno, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação popular não pode ser utilizada como sucedâneo de controle concentrado de constitucionalidade para suspender, em tese, a eficácia de dispositivos legais. 2. A tutela de urgência exige demonstração concreta e concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A mera contratação temporária durante a validade de concurso público não caracteriza automaticamente preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva. 4. O agravo não comporta exame originário de matérias não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 300, 1.021, §§ 2º e 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 4.717/1965, arts. 6º, § 4º, e 7º, IV; CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 9.394/1996, arts. 61, II, e 64; Lei nº 11.301/2006, art. 67, § 2º; Lei Complementar Municipal nº 006/2012, arts. 2º, II e III, 4º, § 2º, 7º, I, II e III, 20, 21, § 2º, 22, § 8º, 26, parágrafo único, 29, § 1º, 31, I, “b”, e 33, parágrafo único; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR na Pet nº 5.859/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 25.11.2015, DJe 15.12.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 1.802.748/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.06.2023, DJe 23.06.2023; STJ, REsp nº 1.608.161/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803300-33.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2024; TJMG, Agravo de Instrumento nº 0010159-62.2023.8.13.0000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 29.08.2023, pub. 01.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/5/2026 a 11/5/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0803724-07.2026.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: GREICY KELLY RICARDO DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS E OUTROS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
GREICY KELLY RICARDO DA SILVA PEREIRA

contra a decisão monocrática ID 33927303, pela qual foi negado provimento ao agravo de instrumento ID 33836124.

O referido agravo de instrumento foi interposto contra a decisão interlocutória ID 167461974, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Popular nº. 0800787-56.2025.8.14.0130.

A decisão recorrida, proferida em 12/02/2026, indeferiu a tutela antecipatória requerida pela autora, que visava, em síntese, à suspensão imediata de alegados pagamentos irregulares realizados pelo Município de Ulianópolis, com recursos do FUNDEB, a servidores em suposto desvio de função, bem como à consequente nomeação da agravante para o cargo de Pedagoga/Suporte Pedagógico.

O Juízo de origem entendeu que não houve demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores da medida de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Inconformada, a autora interpôs agravo de instrumento, o qual foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão ID 33927303.

Irresignada, a demandante interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que: a) a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a inadequação da via eleita sob o fundamento de utilização da ação popular como sucedâneo de controle concentrado de constitucionalidade; b) a pretensão deduzida não objetiva a declaração abstrata de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 006/2012, mas sim a anulação de atos administrativos concretos relacionados a alegados desvios de função no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Ulianópolis, sendo a inconstitucionalidade arguida apenas
incidenter tantum
, como causa de pedir; c) sofreu preterição arbitrária, pois foi aprovada em 29º lugar para cargo de Pedagogo/Suporte Pedagógico em concurso público municipal, ao passo que o Município estaria mantendo servidores temporários e docentes em alegado desvio de função para o exercício de atividades típicas do referido cargo; d) possui direito subjetivo à nomeação; e) há perigo de dano, pois a manutenção dos pagamentos de gratificações e remunerações a servidores supostamente em desvio de função ocasionaria lesão contínua ao erário e aos recursos vinculados ao FUNDEB, sustentando que o ressarcimento futuro seria medida incerta e insuficiente para afastar o risco de dano irreparável; f) a ação popular possui finalidade voltada à tutela da moralidade administrativa, economicidade e proteção do patrimônio público, sendo que sua eventual nomeação representaria medida menos onerosa ao erário em comparação aos pagamentos realizados a servidores em alegado desvio funcional; g) há erro de percepção fática na decisão agravada, ao argumento de que a demanda não se dirige contra lei em tese, mas contra atos administrativos concretos, envolvendo servidores nominalmente identificados que exerceriam funções de suporte pedagógico sem investidura específica no cargo correspondente; h) há situações caracterizadoras de desvio de finalidade, aparelhamento político, nepotismo, acumulação indevida de cargos e irregularidades administrativas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação; i) documentos extraídos do Portal da Transparência do Município, bem como informações constantes do Ofício nº 113/2017-MP/PJU e da folha de pagamento municipal referente ao exercício de 2026, comprovariam a existência de contratações temporárias e de servidores exercendo atividades de suporte pedagógico em desacordo com o ordenamento jurídico, circunstância que evidenciaria a necessidade permanente de pessoal e a alegada preterição da candidata aprovada em concurso público.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, ou, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do agravo interno pela 1ª Turma de Direito Público, para que seja concedida tutela de urgência recursal visando, em síntese: (i) o afastamento cautelar de servidores apontados como estando em desvio de função; (ii) a suspensão do pagamento de gratificações vinculadas ao exercício de funções de suporte pedagógico por servidores sem investidura específica; (iii) a sua nomeação e posse no cargo pretendido; (iv) o afastamento de determinados servidores de funções vinculadas ao Conselho Municipal de Educação; (v) a expedição de ofício à SEDUC/PA; e (vi) a condenação dos agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O Juízo
a quo

indeferiu
a tutela de urgência pleiteada na inicial, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante desse cenário, embora as alegações da parte autora mereçam exame detido no curso do processo, não se verifica, neste momento inicial, a presença concomitante e suficientemente demonstrada dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente no que se refere ao perigo de dano concreto e imediato apto a justificar a concessão da medida extrema antes da oitiva dos réus e do Ministério Público.

A preservação do interesse público e da segurança jurídica recomenda, portanto, o indeferimento da tutela provisória neste momento, com a instauração do contraditório e o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, INDEFIRO, POR ORA, o pedido de tutela provisória de urgência, sem prejuízo de reapreciação após a formação do contraditório.

Determino:

a)

A CITAÇÃO do MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA, para que apresente contestação no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 7º, inciso IV, da Lei nº 4.717/1965;

b)

A CITAÇÃO de KELLY CRISTINA DESTRO, WALMIR NOGUEIRA MORAIS e dos demais beneficiários indicados na petição inicial, para que apresentem contestação no prazo de 20 (vinte) dias, igualmente nos termos do art. 7º, inciso IV, da Lei nº 4.717/1965;

c) A INTIMAÇÃO do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para que acompanhe o feito na qualidade de fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 4.717/1965 e do art. 178, inciso I, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

AUTORIZO, desde já, a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO das partes, caso necessário, via APLICATIVO DE WHATSAPP, adotadas as cautelas de praxe, e como medida excepcional, devendo o oficial de justiça atentar para a possibilidade de realização da citação pelo aplicativo de mensagens nos números informados, caso haja identificação inequívoca do citando e este voluntariamente aderir aos seus termos, atentando o oficial para a juntada aos autos dos comprovantes da referida comunicação.

Caso necessário e quando for o caso, servirá a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO/AR/OFÍCIO/EDITAL/ALVARÁ/CARTA PRECATORIA/MANDADO DE AVERBAÇÃO/MANDADO DE RETIFICAÇÃO/MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO/TERMO DE CURATELA/GUARDA, nos termos dos Provimentos nº 03/2009, alterado pelo Provimento 11/2009 ambos da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Expeça-se Carta Precatória, caso necessário.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se para tanto o necessário, com as cautelas legais”. (Grifo nosso).

Em seguida, a autora interpôs agravo de instrumento, o qual foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão ID 33927303, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em confronto com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores e do TJPA, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, com amparo no art. 133, XI, alínea d, do RITJPA:

Regimento Interno do TJPA assim dispõe:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se o pedido de tutela de urgência indeferido pelo Juízo de origem atende aos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

A agravante ajuizou ação popular, alegando, em resumo, que:

1.

O núcleo do ato impugnado
repousa em dispositivos da
Lei Complementar Municipal nº 006/2012
(PCCR da educação) que, na prática,
“promovem o desvio de função no âmbito da educação pública do Município de Ulianópolis”
, especialmente nos artigos
2º, III; 4º, §2º; 7º, I, II e III; 20; 21, §2º; 22, §8º; 26, parágrafo único; 29, §1º; e 31, “b”
. Em suas palavras,
“A presente ação visa impugnar os atos administrativos que promovem o desvio de função no âmbito da educação pública do Município de Ulianópolis, amparados pela Lei Complementar nº 006/2012”
.

2.

Tais dispositivos contrariam normas constitucionais e federais e também a legislação local, afirmando que a LC 006/2012, nos pontos impugnados,
“contraria frontalmente o que estabelecem o art.- 37 inc. II, IX da Constituição Federal, § 2º do art.- 67 da Lei n.º 11.301/06, bem como os artigos 61, inciso II e 64 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96)”
, além de contrariar o
PCR nº. 076/1997
e outras normas municipais,
“além de causar lesão ao patrimônio público e dano ao erário”
.

3.

O desvio de função viola princípios do art. 37 da CF, pois
“permite que docentes realizem funções correspondentes ao cargo de Pedagogo/Suporte Pedagógico ou seja do Especialista em educação”
, o que, segundo a autora, compromete legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, além de sacrificar a correta aplicação de recursos educacionais.

4.

Houve concurso para
Pedagogo/Suporte Pedagógico (Especialista em Educação)
. Após desistências,
“ocupa a 29ª posição, do cadastro de reserva tácito do certame”
. Apesar da existência de aprovados, afirma que o Município,
“
de forma flagrante e ilegal, passou a contratar, nos anos de 2017 e 2018 e sucessivamente, servidores temporários, e por docentes efetivos do cargo de docência, em desvio de função, para exercerem as funções do cargo em questão”
, prática que
“perdura até a presente data”
e caracterizaria
preterição
e violação ao
direito subjetivo à nomeação e posse
.

5.

Em resposta a solicitações, o Município teria apresentado documentos comprovando contratações temporárias e docentes em desvio, inclusive informação de que
“havia 4 quatro servidores contratados precários e docentes efetivos em desvio de função”
no período de validade do concurso, o que, para a autora, evidenciaria a preterição e atrairia o entendimento do STF (Tema 683) sobre direito à nomeação em caso de preterição durante a validade do certame.

6.

Vagas e ocupação irregular
: sustenta que existiriam
36 vagas
para o cargo de Pedagogo (Anexo VI da LC 06/2012) e que, apesar de nomeações pretéritas,
“restaram 29 (vinte e nove) vagas ociosas, preenchidas irregularmente por servidores do cargo de Docência, em flagrante desvio de função”
.

7.

O regime instituído favoreceria docentes desviados com gratificação de 50%, vinculada às funções de suporte pedagógico/especialista, com repercussão financeira e afronta ao interesse público, defendendo a necessidade de suspensão do regime por risco de continuidade do dano.

8.

A distinção entre
docência
e
especialista em educação
seria reconhecida em normas federais (LDB e Lei 11.301/06). A substituição de especialistas por docentes só se admitiria de modo excepcional/transitório, o que não ocorreria porque haveria aprovados aguardando investidura.

9.

“A manutenção de docentes no exercício das funções de Pedagogo/Suporte Pedagógico, em detrimento dos candidatos aprovados, configura uma preterição”
.

Ao final de sua peça vestibular, a demandante pleiteou a concessão de tutela de urgência para: a)
suspender os efeitos dos artigos impugnados da

LC 006/2012
, com declaração de nulidade/ilegalidade e
proibição de pagamento de gratificação de 50%
a professores que estejam no alegado desvio de função (exercício de funções de suporte pedagógico); b)
ordem para nomeação e posse
da autora e
“demais aprovados”
,
no prazo de 15 dias
, com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento.

A partir da detida análise dos autos de origem, verifica-se a ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Explico.

A agravante ajuizou ação popular, alegando lesão ao erário, em razão do pagamento de gratificação a professores, pelo exercício de funções de suporte pedagógico. Além disso, afirma que tal situação, associada à contratação de temporários, ensejou sua preterição arbitrária, impedindo sua nomeação e posse para o cargo de pedagogo.

O exercício de funções de suporte pedagógico por parte de docentes e o pagamento da respectiva gratificação estão expressamente previstos na Lei Complementar Municipal nº. 06/2012, conforme se observa pelos arts. 2º, incisos II e III;

4º, § 2º; 7º; 31, inciso I, alínea
b
;

“Art. 2º - Para os efeitos desta Lei entende-se por:

(...)

II -
magistério público municipal, exercido pelo titular do cargo de professor
, no âmbito do ensino público municipal;

III -
funções de magistério são as atividades de docência e de suporte pedagógico com direito a docência, incluídas as de administração escolar, planejamento, supervisão, orientação educacional e apoio psicopedagógico, bem como: assessoramento técnico, avaliação de ensino e pesquisa nas unidades escolares e/ou na Secretaria Municipal de Educação
;

(...)

CAPÍTULO II

DOS CARGOS E FUNÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Art. 4º - Cargo é o lugar na organização do serviço público correspondente a um conjunto de atribuições com piso específico denominação própria, número certo e remuneração pelo Poder Publica, nos termos da Lei.

(...)

§ 2º -
As funções de docência e de suporte pedagógico com direito à docência, incluídas as de administração escolar: planejamento. supervisão. orientação educacional e apoio psicopedagógico serão exercidas pelos professores de cargos efetivos, de forma alternada ou concomitante com a docência. além de outras funções de magistério.

(...)

Art. 7º - As funções de suporte pedagógico será exercida por Professor Titular do cargo que tenha no mínimo:

I - formação em pedagogia ou outra licenciatura com pós-graduação específica para o exercício de função de suporte pedagógico;

II - experiência de, no mínimo, três anos de docência, em sala de aula;

III - ter habilitação.

(...)

Art. 31 – Além do Piso salarial, o Professor fará jus às seguintes vantagens:

I – gratificações:

a) Pelo exercício de direção ou vice-direção de unidades escolares;

b) Por suporte pedagógico;

c) Para professores do meio rural.

d) Para professores que trabalham com portadores de necessidades especiais.

(...)

Art. 33 A gratificação de suporte pedagógico das escolas corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do piso profissional.

PARÁGRAFO ÚNICO — O valor da gratificação de 50% (cinquenta por cento) só será pago ao coordenador que estiver no exercício pleno da sua função
”
. (Grifo nosso).

Observa-se que a autora ajuizou ação popular contra dispositivos legais que autorizam professores da rede municipal a exerceram atividades de suporte pedagógico, com o pagamento da respectiva contraprestação, em forma de gratificação. De acordo com a demandante, os dispositivos questionados violariam normas constitucionais de acesso a cargos públicos, pois o exercício de suporte pedagógico por parte de docentes caracterizaria desvio de função e impediria sua nomeação para o cargo de pedagogo.

Em primeiro lugar, vislumbra-se a inadequação da ação popular como sucedâneo de ação de controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, a ação popular não pode ser utilizada para suspender a eficácia de dispositivos legais, sob alegação de afronta à Constituição. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STF, do STJ e do TJPA, representada pelos seguintes julgados:

“EMENTA:
AÇÃO POPULAR
- AJUIZAMENTO CONTRA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA - FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REGIME DE DIREITO ESTRITO A QUE SE SUBMETE A DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DA COMPETÊNCIA DA CORTE SUPREMA - DOUTRINA - PRECEDENTES -
AÇÃO POPULAR NÃO CONHECIDA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO
. - Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, ação popular ajuizada contra a Presidente da República. Precedentes -
A ação popular não se qualifica como sucedâneo dos instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade nem viabiliza o exame
in abstracto
de situações jurídicas formadas sob a égide da legislação em vigor.

(STF - AgR Pet: 5859 DF - DISTRITO FEDERAL 0008014-59.2015.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 25/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-251 15-12-2015)”. (Grifo nosso).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 305/17. INCONSTITUCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. AÇÃO POPULAR. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. A matéria pertinente aos arts. 4º, 9 e 10 do CPC não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" ( REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017). 3. É possível a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum de lei ou ato normativo federal ou local em sede de ação popular, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.995.417/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.299.825/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 25/9/2019; e AgInt no REsp n. 1.352.498/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/6/2018.4.
Caso concreto em que a ação popular ajuizada originalmente se volta contra a constitucionalidade da Lei Complementar Municipal n. 305/17, que instituiu a base de cálculo do ITBI, sendo patente a inadequação da via eleita
. 5. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação deste STJ, resta prejudicado o dissídio jurisprudencial ora suscitado. Nesse sentido: REsp n. 2.017.064/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 14/4/2023; e AgInt no REsp 1.597.716/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24/9/2020.6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1802748 SP 2020/0324961-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)”

“Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MAJORAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR AÇÃO POPULAR.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada em ação popular.
A demanda de origem busca suspender os efeitos da Lei Municipal 3.519/2020 e da Resolução 019/2020, que majoraram os subsídios de agentes políticos do Município de Itaituba, alegando violação à Lei Complementar nº 173/2020 e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Ação Popular é o meio processual adequado para impugnar normas em tese, como a Lei 3.519/2020 e a Resolução 019/2020, e se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ afirma que a Ação Popular não é o meio adequado para o controle abstrato de constitucionalidade de leis.

4. Ausência dos requisitos de urgência para a concessão da tutela antecipada, considerando o decurso de tempo desde a edição das normas impugnadas e a falta de comprovação suficiente de impacto orçamentário-financeiro imediato
.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: LC 173/2020; LC 101/2000, art . 21, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1870470/RJ; STF, PET 5.859.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08033003320248140000 23187847, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

A ação popular também não se revela adequada para a defesa de interesses pessoais da parte autora. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NOS ARTS. 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 13 DA LEI COMPLEMENTAR N. 128/2008 PARA INFIRMAR A MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO POPULAR PARA INVALIDAR DECISÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (CARF).
ARTS. 1º E 2º DA LEI N. 4.717/1965, E 29, 42 E 45 DO DECRETO N. 70.235/1972. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU À INDICAÇÃO DE DESVIO OU ABUSO DE PODER.
MERA DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA SOBRE O ALCANCE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO DÁ AZO À ACTIO POPULARIS
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I - De acordo com o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Ausente ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do estatuto processual, uma vez que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes.

III - Revela-se incabível conhecer da suscitada contrariedade aos arts. 111 do Código Tributário Nacional, e 13 da Lei Complementar n. 128/2008, porquanto não possuem comando normativo capaz de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, incidindo, por analogia, a orientação contida na Súmula n. 284/STF.

IV - Concebida como mecanismo concretizador da soberania pelos arts. 5º, LXXIII, da Constituição da República, e 1º e 2º da Lei n. 4.717/1965, a
ação popular
constitui instrumento viabilizador do controle de condutas ilegítimas do Poder Público,
não se prestando, de outra parte, à mera tutela patrimonial dos cofres estatais, à contraposição pura e simples do escorreito exercício da atividade administrativa, tampouco à defesa de interesses exclusivos do cidadão figurante no polo ativo, porquanto direito fundamental cujo exercício, embora empreendido a título individual, tem por objetivo a tutela de bens jurídicos transindividuais
.

V - A fiscalização dos afazeres do Estado pela sociedade civil via ação popular convive harmonicamente com institutos igualmente consagradores do ideal de democracia participativa estampado no art. 1º, parágrafo único, da Constituição da República, a exemplo dos colegiados paritários compostos por membros do corpo social, os quais viabilizam a tutela popular da manifestação da vontade estatal e cujas conclusões hão de ser levadas em conta no exercício do controle jurisdicional, sob pena de tornar supérflua a atuação direta da sociedade civil na formação das decisões do Poder Público.

VI - Nos moldes dos arts. 25, II, 42, II e III, 43 e 45 do Decreto n. 70.235/1972, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, constitui órgão paritário de controle extrajudicial e democrático da ação estatal de instituir e cobrar tributos, razão pela qual suas decisões, ressalvadas circunstâncias de manifesta ilegalidade, de desvio ou abuso de poder, ou, ainda, quando contrárias a sedimentados precedentes jurisdicionais, não se sujeitam a invalidação judicial por mera divergência de juízo hermenêutico quanto ao alcance da legislação tributária, mormente nos casos de escrutínio de entendimento favorável aos contribuintes em contexto de disposições legislativas de conteúdo polissêmico e objeto de interpretações díspares.

VII - Hipótese na qual o Autor Popular, qualificado como Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, postula, de maneira reiterada e sem apontamento de quaisquer vícios, pela invalidação de acórdãos do CARF tão somente por discordar da tese levada em conta para a formação do convencimento do colegiado, traduzindo, por conseguinte, mero inconformismo relativamente à exegese sufragada pelas instâncias administrativas superiores ao qual juridicamente vinculado, circunstância, in casu, insuficiente à invalidação do ato impugnado.

VIII - Recurso Especial da Fundação Armando Alvares Penteado parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Prejudicados os Recursos Especiais da Fazenda Nacional e do Autor Popular.

(REsp n. 1.608.161/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024)”. (Grifo nosso).

Destaca-se que a autora foi aprovada em cadastro de reserva para o cargo de pedagogo e a validade do concurso já expirou. Além disso, a mera contratação de temporários durante a validade do concurso não caracteriza automática preterição arbitrária, pois os servidores contratados a título precário não ocupam cargos públicos de provimento efetivo.

Por fim, considerando o tempo transcorrido desde a edição da Lei impugnada (2012), bem como a possibilidade de posterior ressarcimento ao erário, não se vislumbra a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão de tutela de urgência.

A partir dos fundamentos acima, conclui-se que o agravo não deve ser provido, pois
a decisão recorrida

não atende aos requisitos previstos no art. 300 do CPC
.

As demais questões suscitadas pela agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.
Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que o
decisum
recorrido deve ser preservado.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 4 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/05/2026